Tribunal: TJES
Processo: 0001757-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001757-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DADALTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. ENCARTES COM INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE PREÇOS. PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS ADOTADAS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação anulatória movida por DLD Comércio Varejista Ltda., declarando a nulidade do processo administrativo n° 140/2012 – auto de infração n° 1081/2012, instaurado pelo PROCON municipal em razão de suposta propaganda enganosa. A penalidade anulada consistiu em multa no valor de R$ 11.054,34.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de encartes com erro de preço, ainda que corrigidos posteriormente, configura infração administrativa punível com multa; (ii) avaliar se as providências adotadas pela empresa foram suficientes para afastar a responsabilidade administrativa e a validade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A veiculação de publicidade com erro de preço pode configurar infração administrativa se não forem adotadas medidas eficazes de correção e esclarecimento aos consumidores.

A empresa apelada adotou providências imediatas e documentadas para corrigir o erro, incluindo publicação de errata em jornal de grande circulação, fixação de avisos nas lojas, protocolo da correção no PROCON e esclarecimento direto aos consumidores no ponto de venda.

O Município de Vitória não impugnou as alegações da empresa quanto às medidas corretivas, nem demonstrou a existência de efetivo prejuízo ou reclamações de consumidores no processo administrativo.

A ausência de demonstração de dano efetivo ao consumidor e a atuação diligente da empresa na correção do erro configuram vício no processo sancionador, justificando a nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação imediata e eficaz do fornecedor para corrigir erro em publicidade afasta a configuração de infração administrativa, desde que inexistente lesão comprovada ao consumidor.

A nulidade de auto de infração aplica-se quando ausente a demonstração de prejuízo concreto e inobservada a devida instrução do processo administrativo sancionador.

Cabe ao ente público impugnar de forma específica os fatos e provas apresentados pela parte contrária, sob pena de aceitação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
_____ de
_____

2026
.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0001757-07.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 140/2012 (auto de infração n.° 1081/2012), em virtude de ter sido constatado que a empresa protocolou junto ao PROCON errata sobre seus encartes publicitários e mesmo assim continuou distribuindo os mesmos aos consumidores sem as devidas correções.

Ao fim do processo administrativo o PROCON Municipal de Vitória constatou prática infrativa de publicidade enganosa (art. 37 do CDC) por parte da reclamada, que repercutira como causa de grande transtorno e indução de consumidores a erro, e, em consequência, aplicou a multa no valor de R$ 11.054,34 (onde mil e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com fundamento na fórmula prevista no Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a autora disponibilizou tabloide comerciais entre 16/09/2012 e 12/10/2012, em que constou erros grosseiros em relação aos preços de determinados produtos, a exemplo de um netbook que, por equívoco, constou preço à vista de 89,00 (oitenta e nove reais) ou parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), quando deveria ter sido publicado pelo valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) à vista.

E segundo relata a autora, imediatamente adotou as seguintes providências: (a) publicou no jornal A Tribuna a errata, retificando os preços que haviam sido divulgados erradamente; (2) disponibilizou no interior das lojas, no local denominado porta tabloide a divulgação da errata mencionada; (3) protocolou junto ao PROCON/ES a errata, para que este órgão pudesse dar ciência todos que lá buscassem informações que a oferta de tal produto, em seu preço à vista, estava errada; 4) por último, para que não pairasse qualquer dúvida para os consumidores em geral, afixou na prateleira onde o produto estava exposto as informações sobre a errata, divulgado o preço correto do produto.

Neste ponto, destaco que em sua contestação o Município de Vitório não impugnou ou infirmou nenhuma das providências alegadamente praticadas pela reclamada, corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos.

Além do mais, ressalte-se que embora o PROCON tenha indicado que a propaganda errática repercutira como causa de grande transtorno e indução de consumidores a erro, no processo administrativo não se noticiou lesão a qualquer consumidor.

Portanto, não há razões que permitam a reforma da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em face do Município de Vitória para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)